Tribunal: TJDFT
Processo: 0752699-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE CÁLCULO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, encontram-se atendidos os elementos formais de validade da CDA e da inicial de execução fiscal elencados no art. 2o, §§ 5o e 6o, e art. 6o, §§ 1o e 2o, da LEF, restando presentes, a princípio, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Eventuais vícios capazes de eivar de nulidade o título executivo escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, nos termos da Súmula n. 393/STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.